Tribunal: TJES
Processo: 0000229-89.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000229-89.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por pela defesa contra o acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal defensiva, redimensionando a pena pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal para 2 anos de reclusão e 139 dias-multa. O embargante alega omissão na análise de provas dos autos que, segundo sustenta, justificariam sua absolvição por ausência de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão na decisão embargada quanto à análise das provas relacionadas à autoria do crime imputado ao embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 619 do Código de Processo Penal estabelece que os embargos de declaração devem se limitar à correção de obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão no julgado.

4. A decisão embargada analisou de forma expressa e fundamentada a tese de ausência de provas da autoria, destacando o valor probatório da palavra da vítima em crimes patrimoniais, corroborada por provas documentais e testemunhais constantes dos autos.

5. Não há omissão ou qualquer outro vício a ser sanado, pois o acórdão impugnado enfrentou a matéria de maneira suficiente, sendo a alegação do embargante mera pretensão de rediscussão do mérito já apreciado.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação adequada à conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão a ser sanada quando a decisão embargada analisa de forma fundamentada as provas relativas à autoria do delito.

2. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica a oposição de embargos de declaração.

3. O julgador não está obrigado a responder de forma pormenorizada a todos os argumentos da parte, desde que a fundamentação permita compreender as razões da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 619 e 620; CP, art. 155, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.707.456/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000229-89.2019.8.08.0035

EMBARGANTE: CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA VIEIRA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CRIMINAL
opostos por
CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA VIEIRA
,

em face do r. Acórdão de ID 13476291 que deu parcial provimento à apelação defensiva para redimensionar a pena pela prática do crime do art. 155,
caput
, do CP para 2 (dois) anos de reclusão e 139 (cento e trinta e nove) dias-multa.

O embargante (ID 13528795) pugna pela reforma do Acórdão, alegando vícios de omissão em valorar outras provas dos autos para concluir pela absolvição.

Parecer ao ID 14052088 pela rejeição dos embargos de declaração.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo sentenciado contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do CP), fixando a pena em 2 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão e 139 dias-multa. O apelante requer: (i) a absolvição por ausência de provas da autoria ou, subsidiariamente, (ii) o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu; (ii) avaliar a necessidade de redimensionamento da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima tem especial relevância probatória nos crimes patrimoniais, sendo corroborada por outros elementos de prova, como o auto de apreensão, boletim de ocorrência e depoimentos testemunhais.

4. O acervo probatório demonstra, de forma suficiente, a materialidade e autoria do crime, afastando a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

5. A fundamentação do juízo de origem quanto à culpabilidade do réu se mostra genérica, pois apenas descreve a conduta típica sem apontar elementos que aumentem sua reprovabilidade, exigindo a readequação da pena.

6. A circunstância judicial relativa ao local da infração – via pública e com audácia – justifica a majoração da pena-base, conforme precedente do STJ.

7. A valoração negativa dos antecedentes criminais do réu é legítima, considerando condenação transitada em julgado.

8. A desvaloração das consequências do crime deve ser afastada, pois se baseia na mera subtração do bem, elemento inerente ao tipo penal de furto.

9. O redimensionamento da pena-base para 2 anos de reclusão se impõe, utilizando-se o critério de fração de 1/8 sobre o intervalo da pena cominada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A palavra da vítima, especialmente nos crimes patrimoniais, tem relevante valor probatório quando corroborada por outros elementos de prova.

A fundamentação da pena-base deve ser específica e demonstrar concretamente os fatores que aumentam a reprovabilidade da conduta, sob pena de ser afastada.

A valoração negativa das consequências do crime não pode se basear exclusivamente na subtração do bem, pois tal elemento já integra o tipo penal de furto.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-AREsp 2.791.599, Relª Min. Daniela Teixeira, DJE 05/03/2025; STJ, AgRg-AREsp 2.598.492, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 17/12/2024; STJ, HC 498.864, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 17/06/2019; STJ, HC 359.152, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, J. 08/08/2017; TJES, ApCrim nº 0000131-75.2021.8.08.0022, Rel. Des. Helimar Pinto, J. 10/04/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.718.060/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 03/10/2024.

O embargante pugna pela reforma do Acórdão, alegando vício de omissão em analisar provas dos autos que possam levar à conclusão de que o apelante deva ser absolvido.

Inicialmente, importa registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620, do mesmo diploma legal estabelece que os embargos declaratórios sejam opostos indicando
"os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso"
, de sorte que não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos aclaratórios.

Fixada essa premissa, entendo que não merecem prosperar os argumentos invocados pela defesa, uma vez que o Acórdão combatido tratou da matéria de forma suficiente e fundamentada, não havendo omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas.

Nesse ponto, da simples leitura do voto condutor, verifica-se que as provas dos autos foram analisadas de maneira clara:

[...]

A defesa requer a absolvição por ausência de prova de autoria. Isso porque, argumenta a defesa, “o Ministério Público Estadual não se incumbiu de seu encargo, haja vista que não trouxe aos autos qualquer prova de que o Recorrente Carlos Augusto de Oliveira Vieira teria subtraído para si coisa alheia móvel”.

Argumenta-se isso pois, em tese, as testemunhas policiais não contribuíram para a apuração dos fatos, ao que inexistiria provas produzidas sob o contraditório que atestem a autoria, de maneira que, com a condenação em tais termos, o art. 155 do CPP restaria violado. Portanto, defende que é imperiosa a absolvição pelo princípio do in dubio pro reo.

Entretanto, como bem destacado pelo Ministério Público em sede de contrarrazões, há outras provas que atestam a materialidade da conduta criminosa, principalmente a prova testemunhal, a ver:

A vítima MARINEZ CORREIA DA SILVA (mídia acostada ao ID 11446429) afirmou em juízo: “Os meus meus vizinhos vinham aqui me avisar, porque a casa estava em obra, que tinha uma pessoa retirando o padrão de energia.

Esse padrão, só faltava a Escelsa ir lá e fazer ligação. A gente já tinha feito toda a programação lá para ir fazer ligação. Quando eu cheguei lá, eu perguntei a ele o que ele estava fazendo naquele local e ele disse que uma pessoa tinha mandado ele trabalhar.

E ele foi lá fazer o trabalho dele. Foi essa a resposta que ele me deu. E o trabalho dele seria o quê? Tirar toda a fiação, todo o meu padrão de luz. Entendeu? Eu já tinha pago a mão de obra, já tinha pago todo o material.

Então aí eu peguei e falei não tem ninguém mandando você fazer nada aí porque eu sou a dona da casa. Como é que você estava fazendo isso aí? Eu não mandei ninguém fazer nada, não.

Aí ele falou, eu já almocei aqui, eu tenho que terminar meu serviço. E o serviço dele foi tirar toda a fiação. O que eu comprei, que eu gastei dois mil reais de material, simplesmente estava num rolinho de cobre.

Só tinha os fios enrolados num cobrezinho. Aí no momento ele pegou que ele queria sair do local. A gente tentou fazer com que ele ficasse no local até a gente chamar, acionar uma viatura.

Mas aí a gente ligou pra viatura, estava demorando. E foi o tempo dele descer, que ele estava na laje. Ele desceu e queria ir embora a todo momento.

Queria pegar a bicicleta dele e ir embora. E a gente não queria deixar ele ir embora. Só como nós somos mulheres, e a gente não tem força pra segurar um homem, ele acabou se evadindo do local.

Nisso as minhas duas filhas pegaram a bicicleta e foram atrás dele. E aí foi que conseguiram, quando ele estava perto dessa oficina de moto, aí eles conseguiram, a viatura vinha, aí as minhas filhas já gritaram pra viatura que ele estava fugindo de um assalto, porque ele tinha roubado a fiação do meu padrão de energia. Aí as minhas filhas gritaram pra viatura, aí a viatura foi, tentou segurar ele, e ele mesmo assim, ele lutou contra o policial, o policial chamou mais uma viatura, foi que eles conseguiram o outro rapaz, o outro policial da outra viatura, que conseguiu colocar ele dentro do camburão.” - destaquei

Isto posto, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, e ressalta-se que a palavra da vítima tem valor probatório destacado nos casos de crimes patrimoniais. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em Recurso Especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, conforme art. 932, III, do CPC e Súmula nº 182/STJ. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em Recurso Especial atende aos pressupostos de admissibilidade, para ser conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir 3. A decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não foi impugnada de forma específica, o que inviabiliza o conhecimento do agravo em Recurso Especial. 4. A complementação da fundamentação deficiente em sede de agravo regimental não sana o vício contido nas razões do Recurso Especial, devido à preclusão consumativa. 5. A parte agravante não demonstrou a impugnação específica do argumento lançado pela decisão que negou admissão ao recurso, conforme exigido pela jurisprudência. 6. A valoração probatória promovida pela origem está alinhada à jurisprudência, que valoriza a palavra da vítima em crimes patrimoniais. lV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial deve ser impugnada de forma específica para viabilizar o conhecimento do agravo em Recurso Especial. 2. A complementação da fundamentação deficiente em agravo regimental não sana o vício das razões do Recurso Especial devido à preclusão consumativa. 3. A palavra da vítima em crimes patrimoniais é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada por outras provas dos autos". Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III; RISTJ, art. 253, I; CF/1988, art. 105, III, "c". Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG nos EDCL no AREsp 1.785.474/SC, Relª. Minª. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 3/5/2021; STJ, AGRG no AREsp 1.393.027/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26/9/2019; STJ, AGRG no AREsp n. 1.250.627/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11/5/2018. (STJ; AgRg-AREsp 2.791.599; Proc. 2024/0425662-1; SP; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 05/03/2025) – destaquei

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXTORSÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO OU DESCLASSIFICATÓRIO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. OPINIÃO MINISTERAL NÃO VINCULATIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a Recurso Especial, mantendo a condenação por extorsão, com base na relevância da palavra da vítima e na existência de provas suficientes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão recorrido ao examinar as provas dos autos e se a palavra da vítima, corroborada por outras provas, é suficiente para a condenação em crimes patrimoniais. 3. A questão subsidiária em discussão é a possibilidade de desclassificação da conduta criminosa, conforme parecer ministerial. III. Razões de decidir 4. O Tribunal de origem enfrentou de forma fundamentada as questões suscitadas, não havendo omissão ou negativa de prestação jurisdicional. 5. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, especialmente quando corroborada por outras provas, conforme jurisprudência consolidada. 6. A revisão do entendimento das instâncias ordinárias para fins absolutório ou desclassificatório demandaria reexame de provas, o que é vedado em Recurso Especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A manifestação do Ministério Público é opinativa e não vinculativa, não havendo obrigatoriedade de acolhimento do parecer ministerial. lV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima, corroborada por outras provas, é suficiente para a condenação em crimes patrimoniais. 2. A revisão de provas é vedada em Recurso Especial, conforme Súmula nº 7 do STJ. 3. A manifestação do Ministério Público não é vinculativa para o julgamento. "Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, art. 158. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no AREsp 1.990.569/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024; STJ, AGRG no AREsp n. 2.465.687/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024; STJ, AGRG no AREsp 1.681.479/RN, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023. (STJ; AgRg-AREsp 2.598.492; Proc. 2024/0101250-6; DF; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 10/12/2024; DJE 17/12/2024) - destaquei

Portanto, a palavra da vítima é suficiente para condenação, e, no caso é corroborada com outros elementos, que também comprovam a materialidade da conduta, quais sejam pelo auto de apreensão de fls. 06; auto de resistência de fls. 19, boletim unificado de fls. 26/30, todos ao ID 11446404.

Soma-se a tais provas, os testemunhos prestados em sede policial pelos policiais que participaram da ocorrência (os quais reconheceram suas assinaturas em juízo), a ver:

PMES MARLON AGUIAR CAPISTRANO, fls. 07/08: Que por determinação do CIODES estava prosseguimos até o endereço citado, para atender uma ocorrência de furto de padrão de energia quando foi abordado pela senhora Giovana que informou que o indivíduo, posteriormente identificado como Carlos augusto, teria furtado um padrão de energia de sua casa e havia se evadido do local em uma bicicleta em sentido rua crisântemo, no bairro jardim colorado; que durante o patrulhamento a senhora Giovana indicou onde o indivíduo estaria, sendo ele localizado dentro de uma oficina mecânica tentando abrir o padrão de energia que acabara de ser levado; que ao tentar abordar o senhor Carlos augusto ele não obedeceu as ordens e falou que não seria conduzido de forma alguma; que em seguida foi solicitado via rádio apoio de outras viaturas; que chegou ao local a viatura RP 4124 para ο apoio; que mesmo com o apoio dos outros militares o indivíduo se negou e resistiu a condução sendo necessário o uso progressivo da foça, utilizando as algemas e gás de pimenta (gl-108); que posteriormente foi feito contato com a senhora Marinez proprietária da casa e ela informou que havia presenciado o indivíduo retirando o padrão de energia de sua casa; que o senhor Carlos augusto foi então conduzido ao plantão da 2ª delegacia regional de vila velha e apresentado a autoridade policial; que na imobilização do suspeito o sargento Araujo foi lesionado na mão esquerda no dedo mínimo; que o conduzido foi encaminhado ao hospital para avaliação médica e lá tentou fugir; (...).

PMES VICTOR BENZI FANDINO LACERDA, fls. 09/10: Que por determinação do CIODES estava prosseguimos até o endereço citado, para atender uma ocorrência de furto de padrão de energia quando foi abordado pela senhora Giovana que informou que o indivíduo, posteriormente identificado como Carlos augusto, teria furtado um padrão de energia de sua casa e havia se evadido do local em uma bicicleta em sentido rua crisântemo, no bairro jardim colorado; que durante o patrulhamento a senhora Giovana indicou onde o indivíduo estaria, sendo ele localizado dentro de uma oficina mecânica tentando abrir o padrão de energia que acabara de ser levado; que ao tentar abordar o senhor Carlos augusto ele não obedeceu as ordens e falou que não seria conduzido de forma alguma; que em seguida foi solicitado via rádio apoio de outras viaturas; que chegou ao local a viatura RP 4124 para ο apoio; que mesmo com o apoio dos outros militares o indivíduo se negou e resistiu a condução sendo necessário o uso progressivo da foça, utilizando as algemas e gás de pimenta (gl-108); que posteriormente foi feito contato com a senhora Marinez proprietária da casa e ela informou que havia presenciado o indivíduo retirando o padrão de energia de sua casa; que o senhor Carlos augusto foi então conduzido ao plantão da 2ª delegacia regional de vila velha e apresentado a autoridade policial; que na imobilização do suspeito o sargento Araujo foi lesionado na mão esquerda no dedo mínimo; que o conduzido foi encaminhado ao hospital para avaliação médica e lá tentou fugir; (...)

Por esses motivos, não há nenhuma dúvida quanto à materialidade e à autoria do crime. [...]

Desta feita, verifica-se que o pedido do embargante consiste, na verdade, em pretensão de rediscutir matéria devidamente analisada e decidida por esta Colenda Câmara Criminal.

É imperioso ressaltar que a jurisprudência nos indica que não há necessidade do julgador aprofundar-se, de forma detalhada, em todos os pontos trazidos pela defesa, desde que a fundamentação exposta seja suficiente para respaldar a conclusão alcançada. (STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.707.456/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, J. 15.05.2023)

Dessa forma, não há vício a ser sanado, mormente porque restou devidamente consignado no r. Acórdão que o conjunto probatório existente nos autos se demonstrou suficiente para embasar a sentença condenatória.

Assim, verifica-se a inexistência de contradição, omissão ou obscuridade, uma vez que as razões de decidir encontram-se devidamente fundamentadas no voto proferido, não existindo qualquer vício, restando claro apenas o
animus
em rediscutir a matéria já amplamente debatida.

Dessa forma,
NÃO ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.